Tribunal: TJDFT
Processo: 0738461-64.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO. BENEFÍCIO DA PESSOA JURÍDICA. INAPLICABILIDADE CDC. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ABUSIVIDADE NÃO VERIFICADA. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. PREVISÃO CONTRATUAL. POSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. Cuida-se de apelação contra sentença que julgou improcedente os embargos à execução ao reconhecer a regularidade dos títulos que instruíram a execução. 1.1. Em suas razões, o embargante reitera o pedido inicial indicando suposta iliquidez do título, encargos abusivos, ausência de assinatura de testemunhas e falta de planilha discriminativa. Impugnou ainda a avaliação dos bens penhorados e defendeu que a demanda deveria ser apreciada a luz do código de defesa do consumidor.

2. O CDC é inaplicável ao caso de empréstimo para fomentar a atividade comercial, pois o crédito não se destina a financiar o consumo, mas sim a fomentar a atividade econômica, o que afasta a incidência das normas consumeristas a hipótese dos autos. 2.1. Precedente: “A jurisprudência desta Corte, na esteira do entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, firmou entendimento segundo o qual, nas operações de mútuo bancário para obtenção de capital de giro, não se aplicam as disposições da legislação consumerista, uma vez que a empresa tomadora do financiamento não se utiliza do montante como destinatária final, tal como previsto no art. 2o, do CDC.” (20150020295650CCP, Relator: Arnoldo Camanho, 2a Câmara Cível, DJE: 27/06/2016).

3. No caso, a execução ora embargada baseia-se em 2 (duas) cédulas de crédito bancário emitida nominalmente em favor do embargante e por ele subscrito. 3.1. A primeira fora firmada no valor de R$ 90.000,00, a ser paga em 36 (trinta e seis) parcelas, com vencimento em 11/01/2021. A segunda, no valor de R$ 40.000,00, a ser quitada por antecipação de recebíveis, com vencimento em 20/01/2019. 3.2. As planilhas descritivas com a evolução do débito e dos pagamentos realizados estão juntadas aos autos, tendo o valor da dívida atualizado na forma como previamente definido pelos juros e encargos contratados pelas partes. 3.3. Deste modo, não prospera a alegação do apelante quanto a suposta iliquidez do título, tampouco inexigibilidade da dívida, haja vista que as cédulas de crédito que embasam a execução atendem aos critérios definidos pela legislação específica, dispensando a necessidade de o documento particular estar assinado pelo devedor e duas testemunhas, conforme previso no art. 784, II, do CPC.

4. No que se refere aos encargos contratuais, cabe esclarecer que os juros capitalizados na cédula de crédito bancário e a possibilidade de as partes pactuarem a periodicidade da capitalização estão autorizados, expressamente pelo art. 28, §1o, I, da Lei no 10.931/2004. 4.1. Além disso, ambos os contratos foram firmados no ano de 2018 e, por isso, a demanda deve ser apreciada à luz da Medida Provisória 2.170-36/2001, que, em seu art. 5o, autoriza, nas operações realizadas pelas instituições integrantes do sistema financeiro nacional, a capitalização de juros em período inferior a um ano. 4.2. Ou seja, desde 31 de março de 2000, data da promulgação da Medida Provisória 1.963/2000, primeira edição da Medida Provisória 2.170-36/2001, é lícita a cobrança de juros capitalizados em periodicidade inferior a um ano. 4.3. Nesse mesmo sentido, o STJ, em sede de recurso repetitivo, alcançou a tese de que “É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada” (Tema 246 – Resp 973.827/RS, 1.046.768/RS e 1.003.530/RS).

5. Os bens penhorados foram avaliados pelo oficial de justiça com base em tabela de preço do próprio fornecedor, considerando peças novas, conforme se verifica do auto de penhora e avaliação. 5.1. Diante da presunção de veracidade e legitimidade da avaliação elaborada por oficial de justiça, caberia à parte insatisfeita demonstrar, por meio de elementos de prova, que o laudo padece de vício, não obstante inexiste nos autos outros orçamentos que pudessem indicar erro na avaliação, motivo pelo qual prevalecer o valor definido no feito.

6. Recurso improvido.